Tribunal: TJMT
Processo: 1022742-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022742-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE LUIS GONCALVES (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE REPETITIVOS. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, com fundamento na aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

2.

No Recurso Especial, a parte alegou ilegitimidade passiva do banco, a necessidade de denunciação à lide da União e a inaplicabilidade do Tema 1150/STJ ao caso concreto.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP; (ii) a União deve integrar o polo passivo da demanda; (iii) a sistemática do Tema 1150/STJ é aplicável ao caso concreto, justificando a negativa de seguimento do Recurso Especial.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão recorrido reconheceu expressamente a legitimidade do Banco do Brasil S.A. em razão de sua responsabilidade pela gestão das contas do PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual para processar e julgar tais demandas.

5.
O
Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1150, reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder pelas falhas na prestação dos serviços relacionados ao PASEP.

6.

A decisão agravada está de acordo com a tese firmada no Tema 1150/STJ, razão pela qual deve ser mantida a negativa de seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e omissão na aplicação de rendimentos. 2. É aplicável a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do Tema 1150/STJ, aos litígios dessa natureza.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.030, I, “b”; 330, II; 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO; REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.02.2023 (Tema 1150).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No
1022742-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
JOSÉ LUIS GONÇALVES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

O agravante argui
sua ilegitimidade passiva, pois a Lei Complementar 8/70, em seu artigo 5o concedeu ao Banco do Brasil, tão somente a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo, apenas, responsável, por manter as contas individualizadas dos servidores e organizar os respectivos cadastros, percebendo por tal atividade comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

Menciona que “
Ainda em relação à ilegitimidade passiva, o STJ julgou recentemente o tema 1150. Segundo o julgado o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).”

Frisa
que a União Federal é o ente responsável para figurar no polo passivo de ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, e a Justiça Comum Estadual é incompetente para apreciar a matéria envolvida, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do recurso (id. 297848850).

Contrarrazões (id. 298446354).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado (id 267294896). Alegou violação aos arts. 45, 330, II, 485, VI do CPC; violação ao art. 5o da Lei Complementar n° 8/1970, apontou a existência do Tema 1150 do STJ, além de divergência jurisprudencial.

N
o v. acórdão recorrido ficou consignado:
“
Outrossim, o Agravante não trouxe nenhuma prova robusta capaz de afastar sua legitimidade passiva, limitando-se a observações genéricas sobre sua suposta falta de responsabilidade. Logo, evidente o acerto do Juiz singular ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.”

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega ofensa aos artigos 45, 330, II, 485, VI, do CPC; violação ao art. 5o da Lei Complementar n° 8/1970, e cita que a tramitação do Tema 1300 do STJ impõe a suspensão do presente feito.

Nesse sentido, foi verificada a existência no Superior Tribunal de Justiça de controvérsia, segundo o qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2024, ao apreciar a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos, por decisão unânime, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para análise no âmbito do Tema no 1.300.

A questão submetida a julgamento consiste em “
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.
”

No entanto, a suspensão determinada pelo STJ abrange apenas a discussão sobre o ônus da prova nos saques indevidos, sem afetar outras questões já decididas, como a competência, a prescrição e a legitimidade passiva.

A suspensão dos processos determinada pelo STJ, no Tema 1300, refere-se especificamente à definição do ônus da prova sobre os lançamentos indevidos no PASEP, questão não abordada no acórdão impugnado, já que não conheceu desse capítulo arguido pelo Recorrente, o que acarreta a falta de prequestionamento da matéria e por isso deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos.

Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso em relação ao Tema 1300/STJ, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Alega, ainda, o recorrente que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta que atua como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União, além de ser mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)É firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que as demandas que discutem falhas na administração da conta PASEP pelo Banco do Brasil S.A., como saques indevidos e falta de repasses, devem ser processadas pela Justiça Comum Estadual.

Nesse sentido, é válido ressaltar que a Primeira Seção do STJ, no bojo do Conflito de Competência n. 171648-DF, decidiu, por unanimidade, que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil S.A.

Aliás:

Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.
No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual.

Precedentes do STJ"
(STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021). (sem destaques no original)

No caso em exame, verifica-se que o Agravado não discute critérios gerais de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sim supostos desfalques e saques indevidos em sua conta vinculada ao Programa, condutas atribuídas exclusivamente ao Banco do Brasil S.A., ora Agravante.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão no tocante à rejeição da preliminar de incompetência absoluta.

A tese de que não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, de igual modo, não prospera.

O STJ já consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para responder às demandas que envolvam falha na prestação do serviço bancário, como saques indevidos, desfalques e falta de repasses devidos nas contas vinculadas ao PASEP.

No julgamento do Tema 1.150 do STJ, ficou pacificado que:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e causa para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

A Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça segue a tese firmada pelo STJ. Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. TEMA 1.150/STJ. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da tese firmada pelo Tema 1.150 do STJ,
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva

para responder por ações relacionadas a falhas na prestação de serviços, incluindo má administração e saques indevidos de contas do PASEP, uma vez que atua como instituição gestora desses recursos.
(...). (RAI n. 1024841-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaques no original)

Outrossim, o Agravante não trouxe nenhuma prova robusta capaz de afastar sua legitimidade passiva, limitando-se a observações genéricas sobre sua suposta falta de responsabilidade.

Logo, evidente o acerto do Juiz singular ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange à prescrição, o Agravante argumenta que a pretensão do Agravado estaria prescrita, sob o fundamento de que a controvérsia envolve relação contratual bancária, sujeita ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A alegação, todavia, também vai de encontro ao entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, pois ali foi fixada a seguinte tese:

O prazo prescricional aplicável às demandas que discutem atualização monetária de conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Extrai-se dos autos que o Agravado somente teve ciência dos desfalques indevidos ao solicitar os extratos de sua conta PASEP, ocasião em que constatou os saques não autorizados.

Não há no processo qualquer prova de que essa ciência ocorreu há mais de 10 (dez anos), de modo que não há falar em prescrição.

Assim, está claro que não houve a superação do prazo prescricional estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil, qual seja: dez anos, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida hígida, também neste capítulo. (...)”
– id 267294896

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Do efeito suspensivo

O caso dos autos enseja a negativa de seguimento do Recurso Especial, conforme demonstrado na fundamentação.

A negativa de seguimento afasta o primeiro requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso.

Conclui-se, portanto, que, negado seguimento ao recurso, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Dispositivo.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
) e, como consequência, resta
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025